Tribunal: TJSP
Processo: 1001634-31.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido julgado improcedente – Apelo da autora - Dano Moral – Inexistência - Ausência de ato que fira a dignidade ou cause humilhação aos autores – Autora que não chegou a ter seus dados utilizados por terceiros - Mesmo se reconhecida a ilicitude da conduta da ré, não há falar em danos morais - Recurso desprovido.